Tribunal: TJES
Processo: 5003859-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Profissionalizante
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003859-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMANDA MARCHEZINI E SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-08.2021.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA: AMANDA MARCHERZINI E SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1442941, p. 01-04) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela menor
A. M e S.
, deferiu o pedido liminar por esta última formulado, conforme segue adiante:

[...] Em razão do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, razão pela qual, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, e determino que a autoridade coatora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, admita a matrícula da impetrante no CEEJA, realize o exame supletivo de ensino médio e, caso aprovada, emita o certificado de conclusão de ensino médio. [...]

Em seu articulado (ID 1442936, p. 01-31), o agravante defende o que segue: (i)
“ser aprovado no vestibular não traduz desempenho intelectual de monta a ponto de autorizar a quebra dos requisitos inscritos na legislação que rege o ensino brasileiro, editada com suporte no texto constitucional”
; (ii)
“
a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário”
;

(iii)

“
o ideal é que o aluno compareça à escola e frequente as aulas regulares, para que se cumpra o planejamento etário curricular efetuado pelo Estado, nos moldes preconizados pelos artigos 35 e 36 da Lei 9.343/2006, os quais, certamente, levam em conta a aptidão mental e intelectual do público alvo do ensino médio”
; (iv)
“acolher a pretensão autoral significa deixar de observar os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, estatuídos no art. 37 e 5º, respectivamente, da Lei Maior, porquanto se negaria vigência à letra expressa da lei, deferindo à parte agravada status extraordinário em detrimento de todos os outros estudantes da mesma idade, obrigados a concluir o curso regular, em total desprezo ao princípio da igualdade”
; (v)
“caso a Impetrante/Agravada quisesse se abster de frequentar o último ano do ensino médio, necessariamente teria de ser submetida à avaliação da instituição de ensino onde estava matriculada, obtendo desta ultima, certidão que comprovasse que os seus respectivos graus de escolaridade albergariam condições de isentá-la de cursar o último ano do ensino médio”
; (vi)
“a permissão de que menor de dezoito anos participe de exame supletivo, importa, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade do art 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96, o que esbarraria na cláusula da reserva de plenário”
; (vii) há grave risco de irreversibilidade da medida antecipada, o que encontra vedação no art. 300, § 3º, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1451586, p. 01-05).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 1552197, p. 01-26) onde, preliminarmente, argumenta pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça Cível consignou a desnecessidade de sua manifestação (ID 1683726, p. 01-04).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-08.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA:

AMANDA MARCHERZINI E SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de
não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

Em sede de contrarrazões (ID 1552197, p. 01-26), a agravada argumenta que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido por esse eg. TJES, visto que, em suas razões recursais, o agravante se insurge contra matérias que não foram objeto de apreciação pela decisão objurgada.

A princípio, denota-se que, dentre as diversas razões apresentadas pelo agravante, a irresignação se restringe aos motivos que embasam o
decisum
de deferimento da tutela de urgência em seu desfavor, sem desbordar, portanto, do limite de cognição já realizado pelo julgador
a quo
.

Como se não fosse suficiente, observo a ampla possibilidade do pronunciamento de mérito ser proferido em favor da própria agravada, atraindo,
mutatis mutandis
, a aplicação da inteligência do art. 282, § 2º, do CPC, segundo o qual
“quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta”
.

Logo, por ser desnecessárias maiores considerações,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como voto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-08.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA:

AMANDA MARCHERZINI E SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1442941, p. 01-04) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela menor
A. M e S.
, deferiu o pedido liminar por esta última formulado, a fim de determinar que seja admitida a sua matrícula no CEEJA, realizando o exame supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte da decisão objurgada:

[...]
Da análise dos autos, tenho que os elementos aqui reunidos demonstram a existência de direito líquido e certo da impetrante, e amparam a concessão da ordem de segurança por ela pleiteada em sede liminar.

Na espécie, verifica-se da declaração de fl. 24 que o pedido de matrícula apresentado pela impetrante no CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) foi indeferido com fundamento na norma prevista no art. 38, §11, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), que restringe a aplicação do exame supletivo de ensino media para maiores de dezoito anos de idade.

Entretanto, a respeito da capacidade intelectual da impetrante para cursar o ensino superior, resta comprovado de acordo com o resultado do Vestibular de Medicina On-Line e ENEM da Emescam (vide fls.
26/27),

referente ao segundo semestre do ano letivo em curso, que a impetrante obteve aprovação dentro do número de vagas ofertadas (cinquenta vagas, conforme anexo de fl. 56), e na medida em que demonstrou aptidão para tamanha conquista, logo, ha de se concluir que a discente possui preparo para aprovação no ensino médio.

Além disso, conforme as regras do edital do certame (juntado as fls. 38/55), as matrículas ocorrerão nos dias 08, 09 e 12 de julho de 2021, e, no ato da matrícula, deverá ser apresentado a Certificado de Concluso e Histórico de Ensino Médio, dentre outros documentos.

Portanto, restam poucos dias para que a impetrante obtenha o comprovante de conclusão do ensino médio, sob pena de perder a vaga conquistada por meio do exame vestibular,
periculum in mora
inconteste.

E cediço que o direito a educação é assegurado a todos conforme expressa o art. 205, da
CF/88,

bem como à criança e ao adolescente, em particular, nos termos do art. 53, do ECRIAD.

Da mesma forma, a tear do art. 208, inc. V, da Constituição Federal, é garantido o acesso aos
níveis mais elevados do ensino
, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
.

Assim, embora o art. 38, §10, inc. It, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleça que o sistema de educação para jovens e adultos na modalidade de ensino médio seja destinado para maiores de dezoito anos, tenho que na hipótese sob exame, tal dispositivo deve ser interpretado conforme a Constituição, a fim de garantir a estudante apta ao ingresso no ensino superior, todos os meios de acesso, inclusive a conclusão mais célere do ensino médio através de exame supletivo+

Nesse sentido, inclusive, já decidiu a Egrégia Carte do Estado do Espírito Santo:

[...]

Com essas considerações, dadas as peculiaridades que envolvem a hipótese e na esteira do entendimento jurisprudencial do E. TJES, com vista sobretudo a dar efetividade ao comando constitucional que garante a todos o direito líquido e certo ao livre acesso ao ensino superior segundo a capacidade de cada um, e tendo em vista que a impetrante, neste caso específico, demonstra que detém aptidão para galgar referido êxito, concluo pela concessão da segurança pretendida em sede liminar, presente o
periculum in mora
.

Em razão do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, razão pela qual, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, e determino que a autoridade coatora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, admita a matrícula da impetrante no CEEJA, realize o exame supletivo de ensino médio e, caso aprovada, emita o certificado de conclusão de ensino médio. [...]

Em seu articulado (ID 1442936, p. 01-31), o agravante defende o que segue: (i)
“ser aprovado no vestibular não traduz desempenho intelectual de monta a ponto de autorizar a quebra dos requisitos inscritos na legislação que rege o ensino brasileiro, editada com suporte no texto constitucional”
; (ii)
“
a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário”
;

(iii)

“
o ideal é que o aluno compareça à escola e frequente as aulas regulares, para que se cumpra o planejamento etário curricular efetuado pelo Estado, nos moldes preconizados pelos artigos 35 e 36 da Lei 9.343/2006, os quais, certamente, levam em conta a aptidão mental e intelectual do público alvo do ensino médio”
; (iv)
“acolher a pretensão autoral significa deixar de observar os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, estatuídos no art. 37 e 5º, respectivamente, da Lei Maior, porquanto se negaria vigência à letra expressa da lei, deferindo à parte agravada status extraordinário em detrimento de todos os outros estudantes da mesma idade, obrigados a concluir o curso regular, em total desprezo ao princípio da igualdade”
; (v)
“caso a Impetrante/Agravada quisesse se abster de frequentar o último ano do ensino médio, necessariamente teria de ser submetida à avaliação da instituição de ensino onde estava matriculada, obtendo desta ultima, certidão que comprovasse que os seus respectivos graus de escolaridade albergariam condições de isentá-la de cursar o último ano do ensino médio”
; (vi)
“a permissão de que menor de dezoito anos participe de exame supletivo, importa, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade do art 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96, o que esbarraria na cláusula da reserva de plenário”
; (vii) há grave risco de irreversibilidade da medida antecipada, o que encontra vedação no art. 300, § 3º, do CPC.

A despeito dos combativos argumentos formulados pelo agravante, o
decisum
deve permanecer incólume.

A CF/1988, em seu art. 208, inc. V, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”
, não evidenciando, a princípio, nenhuma regra etária de restrição à educação superior.

No caso, não se pode olvidar que a agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para a sua aprovação no vestibular, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da Emescam (ID 1442939, p. 10-20), o qual é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos neste Estado.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MENOR SUPLETIVO IDADE MÍNIMA APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO. 1 Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no mínimo.
2 Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média. 3 Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação
.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001935, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA - MENOR DE DEZOITO ANOS IDADE MÍNIMA AFASTADA RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto.
3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.
6. Deve-se ressaltar, ainda, que a mera aprovação em vestibular não é demonstração suficiente para evidenciar a excepcional capacidade intelectual do estudante, sobretudo quando, hoje, o ingresso em instituições de ensino superior se dá por meio dos chamados processos seletivos, uma espécie de exame que visa muito mais o preenchimento de todas as vagas ofertadas do que a avaliação da capacidade intelectual do candidato.
7. Deste modo, não se afigura razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso para a agravada, que alcançou a pontuação e obteve aprovação no vestibular para o curso de medicina, pelo simples fato de não ter a mesma completado 18 (dezoito) anos de idade quando da sua aprovação
.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000152, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. Lei Federal nº 9.394/96. ARTIGO 38, § 1º, INCISO II. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 208, INCISO V. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA O ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. FATO DEMONSTRADO NOS AUTOS PELO RECORRIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
. A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada. II. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aprovação em exame vestibular, antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. III. No caso, a capacidade intelectual diferenciada do Recorrido restou demonstrada pelos próprios resultados obtidos, por ele (atualmente, com 17 anos), no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como, pela aprovação no Curso de Medicina, de alta concorrência, realizado pela EMESCAM, logrando sua aprovação no 56° (quinquagésimo sexto) lugar, evidenciando, outrossim, pontuação expressiva, tanto na primeira etapa (prova objetiva), quanto na segunda etapa (provas discursivas), afastando, portanto, a alegação do Estado Recorrente de que a aprovação no vestibular em algumas faculdades não é um feito de grandes dificuldades, por não incidir esse pressuposto à hipótese em tela, sendo o caso, por conseguinte, de aplicação do tratamento excepcional estabelecido na Carta Magna em relação ao acesso a níveis mais elevados de educação, in casu, por meio do ingresso no Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio
.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008479, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Neste diapasão, afigura-se acertado, ao menos em cognição rarefeita, o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, com a determinação para que fosse franqueado à agravada o exame supletivo de ensino médio, com a emissão do certificado de conclusão, no caso de ser aprovada.

Outrossim, o julgador não argumento a inconstitucionalidade d
o art. 38, § 1°, II, da Lei n.º 9.394/96
, tendo apenas conferido interpretação conforme.

De mais a mais, não constitui demasia consignar que a agravada atingiu a maioridade no transcurso do processo, bem como que a situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da tutela de urgência se encontra atualmente consolidada com a realização dos exames supletivos, aprovação e, por último, matrícula no curso de medicina,
não se mostrando razoável reverter tal situação.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. 3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação
.
4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se prudente a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-08.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA:

AMANDA MARCHERZINI E SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Denota-se que, dentre as diversas razões apresentadas pelo agravante, a irresignação se restringe aos motivos que embasam o
decisum
de deferimento da tutela de urgência em seu desfavor, sem desbordar, portanto, do limite de cognição já realizado pelo julgador
a quo
. Como se não fosse suficiente, observo a ampla possibilidade do pronunciamento de mérito ser proferido em favor da própria agravada, atraindo,
mutatis mutandis
, a aplicação da inteligência do art. 282, § 2º, do CPC, segundo o qual
“quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta”
.

2. A CF/1988, em seu art. 208, inc. V, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”
, não evidenciando, a princípio, nenhuma regra etária de restrição à educação superior.

3. No caso, não se pode olvidar que a agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para a sua aprovação no vestibular, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da Emescam, o qual é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos neste Estado.

4.
“Diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente”
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.